Tribunal: TJDFT
Processo: 0746351-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746351-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO GOMES DE MELO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Apelação Cível – Gratuidade de Justiça - Indeferimento - Recolhimento do Preparo - Ausente - Recurso Deserto CLAUDIO GOMES DE MELO interpôs Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento número 0746351-49.2022.8.07.0001, proposta em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, a qual extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, pela homologação de desistência formulada pela parte autora antes da perfectibilização da citação. Sem honorários. Em suas razões recursais (ID 48365674), em síntese, o apelante requer a reforma da Sentença recorrida, para que seja determinado o cancelamento da distribuição, com a finalidade de afastar o recolhimento das custas iniciais. Para tanto, aduz que solicitou a desistência da Ação justamente porque não possuiu condições de arcar com as custas processuais, diante do indeferimento da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido unipessoalmente. A parte apelante foi intimada a realizar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias (ID 49855811), sob pena de deserção e deixou transcorrer o prazo em branco. Com efeito, oportunizou-se ao apelante o recolhimento das custas após a denegação da gratuidade, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, da mesma legislação). O prazo, contudo, transcorreu em branco (ID 50972785), sem que o apelante comprovasse recolhimento do preparo, bem como não demonstrou justo impedimento, nos termos do art. 1.007, § 6o, do Código de Processo Civil. Considerando que os autos retornaram à conclusão, sem a juntada do preparo recursal, em evidente descumprimento da determinação judicial, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, já que não preenchido os requisitos de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator